Tribunal: TJSP
Processo: 2113364-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113364-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NAHOR
PEDROSO NETO, são agravados REGINALDO FINOTTE e MAIRENE BARBOSA
FINOTTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113364-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 18a Vara Cível
Agte. : Nahor Pedroso Neto
Agdos. : Reginaldo Finotte e outra
Juíza de 1o Grau: Adriana Bertier Benedito
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 29/05/2020
VOTO No 47.025
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE ALUGUEL
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA
GRATUITA. TUTELA DE URGÊNCIA. Firmado acordo entre as
partes, resta prejudicado o recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 200/202, que em ação declaratória de suspensão de aluguel
cumulada com indenização por danos morais indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ao ora agravante, concedendo o prazo de 10 dias para recolhimento das
custas, bem como a tutela de urgência requerida.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em face dos ora agravados tendo por
fundamento contrato de locação comercial firmado entre as partes. Relata que
exerce a profissão de dentista, tratando-se o imóvel locado de seu consultório, e
por ocasião da pandemia de Covid-19 não possui condições de arcar com os
locativos, tampouco com as custas judiciais. Requer a concessão de liminar, a fim
de conceder a suspensão da exigibilidade dos aluguéis a partir do mês de abril,
pelo período mínimo de 4 meses, ou ainda a redução dos locativos em 80% do
valor por igual período, bem como a abstenção da adoção de medidas de
constrição, coerção e cobrança pelos locadores, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, impedir a declaração da mora prevista em contrato e ainda a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, o provimento do recurso.
Determinada a distribuição do feito com urgência pelo
Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do despacho de fls. 340, este
Relator proferiu a decisão de fls. 342, concedendo o prazo de 05 dias para que o
agravante demonstrasse a alegada hipossuficiência.
Ato contínuo, o agravante apresentou a petição de fls.
345, noticiando que as partes estavam em tratativas para a elaboração de
acordo, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, sendo deferido
por meio do despacho de fls. 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113364-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
agravante
informou
então
que
as
partes
formalizaram termo aditivo ao contrato de locação, requerendo a suspensão do
feito pelo prazo de seis meses, logo encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Com efeito, conforme informações juntadas às fls.
350/353, as partes realizaram acordo por meio do aditivo ao contrato de locação
de imóveis para fins não residenciais, que engloba a isenção do aluguel pelo
período de abril a junho de 2020, redução dos locativos para R$ 1.200,00 no
período de julho a setembro, compromisso dos locadores em não adotar medidas
de constrição, coerção ou cobrança extrajudicial, dentre outras cláusulas.
Outrossim, considerando que o ajuste trata de
questões levantadas no presente recurso, este resta prejudicado, não havendo
razão para a suspensão de seu andamento por seis meses vez que, caso haja a
prolação de alguma decisão desfavorável ao agravante em primeira instância,
poderá se utilizar de novo recurso de agravo de instrumento para questionar
eventual pronunciamento judicial.
Ante o exposto, dou por prejudicado o agravo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica